Tribunal: TJMT
Processo: 0001336-36.2014.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001336-36.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FRANCISCO OLIVEIRA SOARES FILHO - CPF: 811.418.661-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3º, VIII, CPC - OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL – DATA DO INADIMPLEMENTO - INDÍCE CONTRATADO – OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva, é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação e segundo índices estipulados no contrato.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo Banco do Brasil S.A. e o outro por Francisco Oliveira Soares Filho, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que rejeitou liminarmente os embargos monitórios apresentados pelo segundo apelante, por falta de declaração do valor que entende devido, e, por consequência, julgou procedente a ação monitória, ajuizada pela instituição financeira, para constituir título judicial a prova da dívida encartada na petição inicial, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da dívida, e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, o Banco do Brasil se insurge contra o termo inicial fixado para a incidência dos encargos moratórios, alegando que os juros de mora, assim como a correção monetária devem incidir, a partir do efetivo inadimplemento da dívida.

Alega que deve ser aplicado o índice de correção monetário estipulado no contrato, porque convencionado pelas partes e defende a aplicação da multa de 2%, em razão da inadimplência.

As contrarrazões a este apelo vieram ao id. 70571458.

Por sua vez, Francisco Oliveira apela ao id. 70571460, alegando que, sendo, a nota de crédito rural, um título de crédito, conforme previsto no Decreto Lei nº 167/67, a cobrança da dívida nela representada deve ser realizada por meio de ação de execução, de modo que a pretensão executória estaria fulminada pela prescrição, que é de 03 (três) anos, a contar do vencimento da dívida.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da prescrição da dívida, representada pelo título, embasador na petição inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões a este recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Embora o apelo interposto pelo
Banco do Brasil
tenha
sido formulado primeiramente, impede analisar, neste momento, o recurso interposto por
Francisco Oliveira
, porquanto, a depender do resultado, o primeiro recurso resultará prejudicado.

Pois bem.

Como relatado,
Francisco Oliveira
busca o reconhecimento da prescrição da pretensão estampada nesta ação monitória, alegando que, sendo, a nota de crédito rural, um título de crédito, conforme previsto no Decreto Lei nº 167/67, a cobrança da dívida nela representada deve ser realizada por meio de ação de execução, de modo que, sendo o prazo prescricional da pretensão executória de 03 (três) anos, a pretensão formulada neste feito monitório estaria fulminada pela prescrição.

Sem razão, contudo.

A despeito de o prazo para a execução de dívida fundada em nota de crédito rural ser trienal, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, a hipótese se trata de ação monitória.

Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão formulada neste apelo, porquanto o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva, é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO - PRECEDENTES DO STJ - ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1. Acórdão recorrido em sintonia com entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal,
a contar do dia seguinte ao vencimento do título
. Precedentes. 2. In casu, a ação monitória está fundada em Cédulas de Crédito Industrial, tendo ocorrido a prescrição somente em relação à Cédula n. 097/04-0015-1 que venceu em 29/8/2005, pois a presente ação foi proposta em 31/8/2010, quando já operada a prescrição do referido título na data de 29/8/2010. 3. Nos termos do art. 202 do Código Civil, a simples proposta de renegociação de dívida feita pelo credor, sem a especificação da dívida a que se refere e sem o reconhecimento inequívoco de tal dívida pelo devedor, não é causa de interrupção da prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. NOTA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5º, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; 10 e 18 DO DL 413/1969. 1- (...) 5- O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por nota de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002),
começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
. 6- Hipótese em que a obrigação venceu em 15/11/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita. 7- Recurso especial não provido.
(REsp 1405500/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014)

No caso em apreço, a Nota de Crédito Rural, objeto desta demanda, venceu em 15/06/2009, ao passo que a ação condenatória foi ajuizada em 22/04/2014, ou seja, dentro do prazo prescricional, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão formulada.

Por sua vez, razão assiste ao banco apelante,
porquanto, consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, a incidência dos juros moratórios e da correção monetária tem como termo inicial a data do vencimento da obrigação, observando-se os índices estabelecidos no contrato.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Analisando o instrumento particular de incorporação, as instâncias ordinárias consignaram que houve sucessão dos créditos, estando devidamente comprovada a legitimidade ativa. Infirmar tais conclusões demandariam a análise do contrato e o reexame de provas, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3.
Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária
, haja vista que se trata de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CC/2002. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente" (AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1264181/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não haver comprovação de que os valores cobrados teriam sido utilizados para amortização de um débito maior existente entre as partes. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação
, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1001068/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Francisco Oliveira Soares Filho
e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Banco do Brasil
, reformando em parte a sentença impugnada, para determinar que a atualização da dívida em questão ocorra a partir do inadimplemento e conforme índices previstos no contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021